Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO. EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram ao indeferimento da inicial “com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Matéria de ordem pública, possível o reconhecimento de ofício da prescrição, atentando-se, todavia, para a intimação das partes em atenção ao princípio da não surpresa (artigos 9 e 10, CPC), o que foi observado no caso dos autos. 2.1. “Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim ao cumprimento de sentença em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 5. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1269905, 07006467520208070008, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).2.2. A sentença (pela qual homologado o acordo judicial) transitou em julgado em 21/05/2014; logo, o autor tinha até 20/05/2019 para ingressar com cumprimento de sentença. No entanto, propôs cumprimento somente em 07/2/2020, prescrição que deve ser reconhecida
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prescrição reconhecida de ofício, prejudicado o exame de mérito do recurso.